Tribunal: CARF
Processo: 13671.720294/2013-61
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MATHEUS VOIGT DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2022-11-24
Data de publicação: 2023-01-09

Inteiro teor:
S3-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13671.720294/2013-61
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3401-011.355 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
24 de novembro de 2022
Recorrente
COOPERATIVA AGROPECUARIA DE BOM DESPACHO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/07/2008 a 30/09/2008
CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP NÃO CUMULATIVA. CRÉDITO.
RESSARCIMENTO. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. DECRETO N.
20.910/1932.
Nos termos do art. 1o do Decreto no 20.910, de 1932, o prazo para se pleitear o
ressarcimento de crédito da Contribuição para o PIS/Pasep não cumulativa é de
cinco anos, contados a partir do primeiro dia do mês subsequente ao da sua
apuração.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Arnaldo Diefenthaeler Dornelles – Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Gustavo Garcia Dias dos
Santos, Oswaldo Goncalves de Castro Neto, Winderley Morais Pereira, Fernanda Vieira Kotzias,
Marcos Antonio Borges (suplente convocado), Carolina Machado Freire Martins, Leonardo
Ogassawara de Araujo Branco e Arnaldo Diefenthaeler Dornelles (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 76 a 85) interposto em 19/08/2020 contra
decisão proferida no Acórdão 02-99.933 - 1a Turma da DRJ/BHE, de 28 de abril de 2020 (e-fls.
67 a 71), que, por unanimidade de votos, julgou improcedente a Manifestação de
Inconformidade.
Os fatos iniciais constam do relatório do referido Acórdão, que reproduzo a
seguir:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13671.720294/2013-61
Fl. 134
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3401-011.355 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13671.720294/2013-61

DO DESPACHO DECISÓRIO
Trata-se de pedido de ressarcimento de créditos do PIS, regime não cumulativo,
vinculados às receitas não tributadas no mercado interno, auferidas no Terceiro
Trimestre de 2008.
O pedido foi apresentado em formulário papel, em 31/10/2013, sob a justificativa de
que teria havido o bloqueio indevido da transmissão via PER/Dcomp.
Conforme Despacho Decisório Saort/DRF/DIV no 997, de 02 de dezembro de 2014 (fls.
59/60), a autoridade administrativa indeferiu sumariamente o pedido, sustentando, como
causas de indeferimento, a prescrição do crédito alegado e a não utilização do programa
PER/DCOMP para requerer o crédito.
DA MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE
Cientificada do despacho decisório em 05/12/2014 (fl. 61), a Interessada apresentou, em
05/01/2015, manifestação de inconformidade para alegar, em síntese, o seguinte:
 O Dacon, que é o instrumento de apuração das contribuições para o PIS e da
Cofins, deve ser entregue até o quinto dia útil do segundo mês subsequente ao
mês de referência.
 Assim, para o Terceiro Trimestre de 2008, uma vez que o Dacon poderia ser
entregue até 07/11/2008, o direito ao aproveitamento dos respectivos créditos
findar-se-ia em 01/12/2013, e não em 30/09/2013 como alega a fiscalização.
 Segundo a Solução de Divergência Cosit no 11, de 29/07/2011, o termo de início
para contagem do prazo prescricional relativo a direitos creditórios é o primeiro
dia do mês subsequente à sua apuração. No caso, como a apuração dos créditos é
feita unicamente pelo Dacon – que tinha prazo final de entrega em 07/11/2008 –
o prazo prescricional finalizou em 01/12/2013, data posterior à entrega deste
pedido de ressarcimento.
 Por tais razões, requer o cancelamento do despacho decisório e o deferimento
integral do pedido de ressarcimento.
O julgamento em primeira instância, formalizado no Acórdão 02-99.933 - 1a
Turma da DRJ/BHE, resultou em uma decisão de improcedência da Manifestação de
Inconformidade, tendo a referida decisão se ancorado nos seguintes fundamentos: (a) que o cerne
do litígio consiste em avaliar a ocorrência, ou não, da prescrição do crédito vindicado; (b) que a
própria Solução de Divergência no 21, invocada na Manifestação de Inconformidade, esclarece
que, quando se trata dos direitos creditórios referidos no art. 3o da Lei no 10.637, de 2002, e no
art. 3o da Lei no 10.833, de 2003, considera-se o último dia do mês de apuração dos créditos
como a data do fato ou do ato que lhes deu origem, tendo-se como marco inicial de prescrição o
primeiro dia do mês subsequente; (c) que a apuração das Contribuições não cumulativas não se
dá com a entrega do Dacon; (d) que o início do prazo prescricional não coincide com o fim do
prazo de entrega do Dacon; (e) que o Dacon configura apenas uma obrigação acessória; (f) que o
fato gerador das Contribuições, assim como o fato gerador dos respectivos direitos creditórios, é
de natureza complexiva e ocorre ao longo de cada mês, pela soma de diversos fatos contábeis;
(g) que no último dia de cada mês, aperfeiçoa-se o fato gerador e, através de informações obtidas
da contabilidade, os contribuintes realizam a apuração das contribuições devidas, seus créditos e
eventuais saldos a recolher; (h) que caso sejam apurados saldos de contribuições a recolher, o
prazo legal para recolhimento vence, regra geral, no mês seguinte ao de apuração o que, por si
só, já evidencia a improcedência da tese esposada, já que o prazo de entrega do Dacon expira em
Fl. 135
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3401-011.355 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13671.720294/2013-61

data posterior, mais precisamente no quinto dia útil do segundo mês subsequente ao de apuração;
(i) que considerando como data de origem do direito creditório em questão o dia 30/09/2008 –
último dia do último mês do Terceiro Trimestre de 2008 – o termo final para requerer eventual
ressarcimento de crédito relativo a esse trimestre era 30/09/2013; e (j) que como o pedido de
ressarcimento foi apresentado em 31/10/2013, os créditos pleiteados estavam fulminados pela
prescrição.
Cientificada da decisão da DRJ em 21/07/2020 (Aviso de Recebimento dos
Correios na e-fl. 73), a empresa apresentou Recurso Voluntário em 19/08/2020 (Termo de
Solicitação de Juntada na e-fl. 74), argumentando, em síntese, que o prazo prescricional para a
solicitação dos créditos das Contribuições, previsto no art. 1o do Decreto 20.910, de 1932, tem
como termo inicial o primeiro dia do mês subsequente àquele em que o Dacon deveria ter sido
enviado. Em outras palavras, para o terceiro trimestre de 2008, que se encerrou em 30/09/2008, a
recorrente teria até o quinto dia útil do segundo mês subsequente ao final do trimestre
(07/11/2008) para o envio do Dacon, e o prazo prescricional para a apresentação do pedido de
ressarcimento começaria a correr em 01/12/2008, o que permitiria a apresentação do pedido até o
dia 01/12/2013.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Arnaldo Diefenthaeler Dornelles, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos formais de
admissibilidade, razão pela qual dele se toma conhecimento.
Da prescrição do direito ao ressarcimento
Conforme se depreende do que foi relatado, a única matéria que cabe a este
Colegiado decidir é se o direito creditório relativo ao terceiro trimestre de 2008, pleiteado pela
recorrente em 31/10/2013 por meio da apresentação de pedido de ressarcimento em formulário
papel, teria ou não sido fulminado pelo instituto da prescrição.
As partes estão alinhadas quanto à aplicação do disposto no art. 1o do Decreto no
20.910, de 1932, mas divergem, fundamentalmente, no que diz respeito ao prazo inicial de
contagem do prazo prescricional.
Art. 1o As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e
qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a
sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se
originarem.
Enquanto a fiscalização e a DRJ sustentam que o fato gerador do direito creditório
relativo às Contribuições não cumulativas, por ter natureza complexiva, deve ser considerado
como ocorrido no último dia do mês de apuração dos créditos, iniciando-se a contagem do prazo
prescricional no primeiro dia do mês subsequente, a recorrente defende que deve ser considerado
como termo inicial o primeiro dia do mês subsequente àquele em que o Dacon deveria ter sido
enviado.
Fl. 136
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3401-011.355 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13671.720294/2013-61

Assim, a fiscalização entende que o direito de pleitear o crédito das Contribuições
relativo ao terceiro trimestre de 2008 (01/07/2008 a 30/09/2008) se extinguiu em 30/09/2013 e a
recorrente entende que o direito subsistiria até 01/12/2013.
Na defesa de sua tese, a recorrente traz os seguintes argumentos em sede recursal:
 Que nos termos do art. 2o da IN SRF no 590, de 2005, o Dacon passou a ser
de apresentação obrigatória para a apuração das Contribuições não
cumulativas;
 Que o prazo para a apresentação do Dacon era até o quinto dia útil do
segundo mês subsequente ao mês de referência;
 Que os créditos das Contribuições apurados no terceiro trimestre de 2008
poderiam ser entregues via Dacon até o dia 07/11/2008;
 Que o Dacon era o instrumento hábil para demonstrar a apuração das
Contribuições incidentes sobre a receita, bem como para efetivamente
apurar os créditos da não cumulatividade passíveis de ressarcimento;
 Que é a apresentação do Dacon que configura o fato gerador creditório
abarcado pela norma da não cumulatividade;
 Que o direito creditório da recorrente se originou em 31/10/2008, data de
entrega do Dacon relativo ao terceiro trimestre de 2008;
 Que o art. 27 da IN RFB no 1.300, de 2012, impôs ao contribuinte a
necessidade de transmitir o pedido de ressarcimento somente após a
conclusão do trimestre-calendário, sendo impossível a transmissão do
pedido segregado por mês;
 Que é imprescindível aguardar a conclusão da apuração a competência
para que seja possível transmitir o pedido de ressarcimento abrangendo o
saldo credor apurado em todos os meses integrantes de trimestre-
calendário;
 Que em razão da sistemática de apuração e exercício do direito ao
ressarcimento dos créditos acumulados, o termo inicial do prazo
prescricional de 5 anos corresponde ao dia subsequente ao último dia do
trimestre a que se refere o saldo credor pleiteado;
 Que o prazo prescricional a ser considerado é aquele previsto no art. 1o do
Decreto no 20.910, de 1932;
 Que os créditos ressarcíveis das Contribuições apurados no terceiro
trimestre de 2008, cujo Dacon poderia ter sido entregue até o dia
07/11/2008, teriam até 01/12/2013 para serem requeridos;
Fl. 137
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3401-011.355 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13671.720294/2013-61

 Que como enviou seu último Dacon do terceiro trimestre de 2008 em
31/10/2008, o pedido de ressarcimento poderia ter sido feito até
31/10/2013, como de fato ocorreu;
 Que o art. 27 da IN RFB no 1.300, de 2012, estabelece o marco inicial para
que o contribuinte possa transmitir os pedidos de ressarcimento referentes
aos créditos das Contribuições, e que este marco é contado somente depois
do encerramento do trimestre-calendário, que se dá a partir do envio do
último Dacon do trimestre;
 Que não poderia ter transmitido os pedidos de ressarcimento antes de
informar os créditos no Dacon , sob pena de ter os créditos glosados; e
 Que não há que se cogitar que durante o tempo em que sequer poderia
exercer o direito (período para transmissão do Dacon) tenha começado a
fluir qualquer prazo de decadência desse direito.
Em que pese a originalidade da tese defendida pela recorrente, razão não lhe
assiste.
O art. 1o do Decreto no 20.910, de 1932, é por demais claro ao dispor que o termo
inicial para a contagem do prazo prescricional é a “data do ato ou fato do qual se originarem”
“as dívidas passivas da União (...), bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda
federal (...), seja qual for a sua natureza”.
E, no caso das Contribuições não cumulativas, o ato ou fato que dá origem ao
direito creditório, conforme expresso no art. 3o das Leis no 10.637, de 2002, e 10.833, de 2003, é
a aquisição de determinados bens e serviços, é a despesa incorrida com determinados itens e é o
encargo de depreciação e amortização de determinados bens.
Por isso está completamente equivocada a recorrente quando afirma que “é a
apresentação do DACON, portanto, que configura o fato gerador creditório abarcado pela norma
da não cumulatividade”.
Aliás, como bem pontuado no Acórdão recorrido, “o Dacon configura, apenas,
uma obrigação acessória, criada pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, para que os
contribuintes do PIS e da Cofins demonstrem a apuração das contribuições devidas, nos regimes
de incidência cumulativa e não cumulativa, bem como eventuais créditos que julgam deter a seu
favor”.
A dúvida que poderia ser levantada é se o crédito surge na data da aquisição do
bem/serviço ou da realização da despesa ou se deve ser considerado o último dia do mês, já que
o § 1o do art. 3o das Leis no 10.637, de 2002, e 10.833, de 2003, diz que o crédito será
determinado mediante a aplicação da alíquota sobre o valor das aquisições no mês, o valor das
despesas incorridas no mês e o valor dos encargos de depreciação e amortização incorridos no
mês.
Mas isso já foi respondido pela Solução de Divergência Cosit no 21, de 2011, que
entendeu que, “sendo o fato gerador daqueles direitos creditórios de natureza complexiva, deve-
Fl. 138
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3401-011.355 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13671.720294/2013-61

se considerar o último dia do mês de apuração dos créditos como a data do fato ou ato que deram
origem aos direitos creditórios em questão”:
7. Em relação à questão do termo de início da contagem do referido prazo prescricional,
deve-se observar que o art. 1o do Decreto no 20.910, de 1932, indica que a contagem se
inicia na “data do ato ou fato do qual se originarem” os respectivos direitos. Por sua vez,
os incisos do art. 3o da Lei no 10.637, de 2001; e seus homólogos na Lei no 10.833, de
2003; descrevem as diversas hipóteses de fatos que geram os direitos creditórios em
questão.
8. Portanto, uma leitura isolada daqueles incisos poderia conduzir a conclusões
equivocadas sobre as datas dos fatos que dão origem aqueles direitos creditórios, sendo
necessário considerar, também, o disposto no § 1o do art. 3o da Lei no 10.637, de 2001, e
no seu homólogo na Lei no 10.833, de 2003, a partir dos quais, verifica-se que o fato
gerador daqueles direitos creditórios é de natureza complexiva, pois envolve a soma de
diversos fatos contábeis distintos.
9. Assim, o respectivo fato gerador do direito ao crédito pode envolver a soma de
valores decorrentes:
9.1 de fatos instantâneos, como aquisições de bens para revenda ou de bens e serviços
para utilização como insumo e as devoluções incorridas no mês;
9.2 do total das despesas com energia elétrica ou térmica, aluguéis, arrendamento
mercantil, armazenagem e frete incorridas no mês;
9.3 dos encargos de depreciação, incorridos no mês, decorrentes de investimentos na
aquisição ou fabricação de máquinas, equipamentos e outros bens incorporados ao ativo
imobilizado ou em edificações e benfeitorias em imóveis de terceiros, quando o custo,
tenha sido suportado pela locatária.
10. Sendo o fato gerador daqueles direitos creditórios de natureza complexiva, deve-se
considerar o último dia do mês de apuração dos créditos como a data do fato ou do ato
que deram origem aos direitos creditórios em questão.
11. Por conseguinte, o termo inicial da contagem do prazo prescricional relativo aos
direitos creditórios referidos no art. 3o da Lei no 10.637, de 2002, e no art. 3o da Lei no
10.833, de 2003, é o primeiro dia do mês subsequente ao da sua apuração.
Quanto ao argumento de “que, mesmo se quisesse, a Recorrente não poderia ter
transmitido os Pedidos de Ressarcimento referentes aos créditos de 2008, antes de informá-los de
forma devida no DACON”, sob pena de que “todos os créditos ali indicados seriam
indubitavelmente glosados”, e que, por isso, “não há que se cogitar (...) que durante esse tempo
em que sequer poderia exercer o seu direito, ou seja, no período em que a Recorrente detinha
para transmitir o DACON, por expressa previsão legal, tenha começado a fluir qualquer prazo de
decadência desse direito”, é de se destacar que o prazo para a apresentação do Dacon é um prazo
máximo. E a recorrente poderia ter apresentado o Dacon relativo ao mês de setembro de 2008 em
data anterior a esse prazo máximo, o que a habilitaria a apresentar o pedido de ressarcimento
relativo ao terceiro trimestre de 2008. Em outras palavras, o direito de pleitear os créditos já
estava disponível para a recorrente desde o encerramento do terceiro trimestre do ano de 2008,
condicionado à apresentação do Dacon.
Assim, tendo em vista que, no caso presente, deve ser considerado o dia
30/09/2008 como sendo a data do ato ou do fato que deu origem ao direito creditório da
Fl. 139
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3401-011.355 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13671.720294/2013-61

recorrente, o termo inicial da contagem do prazo prescricional foi o dia 01/10/2008, tendo se
extinguido o direito de pleitear os créditos no dia 30/09/2013.
Dessa forma, tendo em vista que o pedido de ressarcimento foi apresentado em
31/10/2013, correta a posição da fiscalização, e da DRJ, em considerar prescrito o direito da
recorrente em pleitear os créditos das Contribuições relativos ao terceiro trimestre de 2008.
É nesse mesmo sentido que restou decidido no Acórdão 3201-007.443, de
relatoria do i. Conselheiro Hélcio Lafetá Reis, que deixou consignado em seu voto que, “seja o
crédito de natureza básica ou incentivada, para fins de aferição da prescrição, aplica-se o prazo
estatuído no Decreto n° 20.910/1932, razão pela qual, em 09/04/2015, data da formulação do
pedido aqui controvertido, já se encontrava prescrito o direito do interessado ao ressarcimento do
crédito presumido relativo ao 1o trimestre de 2010”. Eis a ementa:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/01/2010 a 31/03/2010
CRÉDITO PRESUMIDO. COFINS NÃO CUMULATIVA. RESSARCIMENTO.
PRESCRIÇÃO. OCORRÊNCIA.
O prazo para se pleitear o ressarcimento do crédito presumido da Cofins não cumulativa
é de cinco anos contados da data do fato do qual se originara o direito.
Conclusão
Diante do exposto, voto por negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Arnaldo Diefenthaeler Dornelles

Fl. 140
DF CARF MF
Original